Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716200-98.2025.8.07.0000 PACIENTE: RENAN PIERATTI IMPETRANTE: FABRICIO LUIZ COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRICIO LUIZ COSTA DA SILVA em favor de RENAN PIERATTTI contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, que, a requerimento do Ministério Público, deferiu o pedido e determinou a Instauração de Incidente de Insanidade Mental do paciente (Processo n. 0817021-96.2024.8.07.0016, id 231876054). Em síntese, afirma o impetrante que a medida foi fundamentada na suposta reiteração de condutas vinculadas ao descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta — a qual, contudo, foi expressamente revogada por decisão judicial, a pedido do próprio Ministério Público, que reconheceu não se tratar de caso de violência doméstica e familiar, entendimento este acolhido pela magistrada, que declarou não subsistirem razões para a manutenção das medidas restritivas previstas na Lei no 11.340/2006. Alega, ainda, que a instauração do incidente de insanidade mental baseou-se na notícia de internação anterior do paciente em clínica especializada (Clínica Crescer), fato este interpretado de forma isolada e descontextualizada como indício suficiente de comprometimento da higidez mental, não obstante a existência de laudos clínicos atualizados e consistentes que atestam, em sentido contrário, a plena sanidade e autonomia do paciente. Sustenta, assim, que a decisão afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Narra que RENAN PIERATTI, 59 anos, encontra-se em tratamento oncológico em razão de neoplasia maligna da orofaringe, de evolução agressiva, com necessidade de alimentação enteral por sonda, sob os cuidados do oncologista Dr. Rodrigo da Cunha Canto Nery Ferreira e que relatório médico, datado de 15/04/2025, atesta sua adesão plena ao tratamento, comportamento orientado, lúcido e colaborativo, e ausência de qualquer condição clínica que justificasse internação hospitalar. Diz que o paciente também realiza acompanhamento psiquiátrico regular. Avaliação realizada em 14/03/2025, pelo médico psiquiatra Dr. Roney Vargas Barata, concluiu que o Paciente apresentava humor estável, ausência de histórico de transtorno bipolar, nenhum episódio de euforia, e boa funcionalidade (doc. 06). Sustenta que tais dados, clinicamente aferidos, são mais do que suficientes para afastar qualquer suspeita plausível de comprometimento mental relevante que justificasse a instauração do incidente de insanidade. Argumenta que a adoção de expediente tão invasivo — e com potencial de restringir direitos fundamentais — carece de fundamentação concreta e proporcional, sobretudo quando se trata de medida excepcional que visa avaliar a capacidade penal do indivíduo. Alega que, em tais circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato judicial, seja por ausência de justa causa, seja por flagrante violação ao princípio da não autoincriminação, à cláusula do devido processo legal e à jurisprudência consolidada sobre o tema. Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece, reiteradamente, o cabimento do habeas corpus para impugnar decisões que determinam a submissão do réu a exame de sanidade mental em afronta ao princípio da não autoincriminação e sem base probatória idônea. Diz que se trata de situação que, por sua natureza, representa constrangimento ilegal apto a ser corrigido pela via do habeas corpus, ainda que a restrição à liberdade não se tenha materializado em prisão. Destaca a ausência de dúvida razoável para instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP). Aponta que tal incidente constitui meio de prova eminentemente destinado à Defesa e, portanto, não pode ser imposto compulsoriamente quando esta manifesta o seu desinteresse em produzi-lo. Sustenta ser nula a nomeação de curador judicial sem base legal, pois sua nomeação sem prévia declaração de incapacidade caracteriza vício insanável e merece imediata revogação, sob pena de perpetuar constrangimento ilegal em prejuízo da dignidade e da autodeterminação do paciente. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender, de imediato, os efeitos da decisão que instaurou o incidente de insanidade mental e nomeou curador judicial ao paciente, até o julgamento definitivo da ordem. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da decisão que determinou a instauração do incidente de insanidade mental e nomeou curador judicial ao paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que determinou a insturação do incidente de Insanidade Mental contra o paciente. Confira-se (Processo n. 0817021-96.2024.8.07.0016, id 231876054): Cuida-se de INQUÉRITO POLICIAL proposto por Policia Civil do Distrito Federal em desfavor de RENAN PIERATTI. Com efeito, à vista do conteúdo das declarações prestadas nos autos, bem como de documentos anexados, há dúvidas substanciais sobre a higidez mental de RAPHAEL [RENAN]. Inclusive, anexado aos autos relatório médico dando conta de internação do indiciado em clínica psiquiátrica, a pedido de seu oncologista, com o objetivo de estabilização do quadro psiquiátrico descompensado e controle do risco nutricional, devido à condição debilitada associada ao tratamento oncológico (ID 228897785). Pelo exposto, a fim de sanar dúvida sobre a capacidade de entendimento e de autodeterminação do suposto autor dos fatos, nos termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e determino a Instauração de Incidente de Insanidade Mental de RENAN PIERATTI. Nomeio o subscritor de ID 229777247, como curador do autor do fato, sendo desnecessária a colheita de compromisso. Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para realização do exame e a expedição do Laudo. O Ministério Público já apresentou os quesitos (ID 231117349). Abra-se vista ao causídico constituído para anexar quesitos. Após, remetam-se do Incidente ao Instituto Médico Legal para realização do exame. Intime-se a vítima REJANE, conforme postulado pelo Ministério Público na parte final de ID 231117349. Diante desse contexto, após breve análise dos fatos narrados pelo impetrante e da documentação apresentada, verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal ao paciente, diante da decisão que deferiu a instauração do incidente de insanidade mental. Com efeito, apesar de a Defesa argumentar que o exame trará prejuízos ao paciente, entendo, ao revés, que se cuidou de medida revestida do poder geral de cautela do magistrado que, ao detectar reiterados descumprimentos injustificados das medidas protetivas de urgência por parte de RENAN, acolheu sugestão do MINISTÉRIO PÚBLICO e deferiu o pedido de instauração de sanidade mental, ante as peculiaridades do caso concreto. RENAN é paciente oncológico e psiquiátrico, à beira de entrar na idade idosa, e que, apesar de ter inequívoca ciência das medidas decretadas, parece não entender a gravidade e o crime que, em tese, pode estar cometendo ao descumpri-las reiteradamente. Ademais, do exame superficial que se pode realizar nesta sede, parece-nos que RENAN externa o sentimento de retornar à casa materna, onde poderá obter auxílio familiar no tratamento de saúde de que necessita. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ orienta que “a instauração de exame de sanidade mental está afeta à discricionariedade do magistrado, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do réu”. (AgRg no HC n. 439.395/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019). E, neste exame superficial, parece estar presente a dúvida sobre a sanidade do paciente. Destaco, por fim, que após a decretação da instauração do incidente (07/04/2025) já fora noticiado nos autos de origem mais um descumprimento das medidas por parte do paciente (Processo n. 0817021-96.2024.8.07.0016, id 232672885), na data de 10/04/2025, em que ele teria telefonado à casa materna e conversado com a cuidadora (de sua genitora) avisando que “estaria voltando para casa de sua mãe”. Nesse contexto, o MINISTÉRIO PÚBLICO já requereu a prisão preventiva de RENAN (id 232895036). Assim, resta evidente que a instauração do incidente de exame de sanidade mental atende à dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado (artigo 149 do CPP) e visa até mesmo protegê-lo de eventual prisão cautelar. No caso, não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações judiciais. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator